Tribunal: TJMT
Processo: 1000740-44.2021.8.11.0091
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000740-44.2021.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Regime de Bens Entre os Cônjuges]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MARILUCIA RAIMUNDO DOS SANTOS - CPF: 025.375.611-12 (APELADO), CAMILA PORFIRO GONCALVES - CPF: 052.543.921-85 (ADVOGADO), EDSON SOUZA RODRIGUES - CPF: 933.553.781-00 (APELANTE), ERVI GARBIN - CPF: 904.771.708-20 (ADVOGADO), AILTON ANDRE ALBRING - CPF: 036.165.431-69 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS. LOTE DE PROPRIEDADE DE APENAS UM DOS CONJUGES. PARTILHA SOMENTE DOS BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO RELACIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Reconhecida a união estável, e não havendo disposição contratual em contrário, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime de comunhão parcial de bens, consoante o art. 1.725 do Código Civil, de modo que os bens adquiridos na constância da vida em comum devem ser partilhados igualitariamente, pouco importando quem deu causa à separação e qual a colaboração prestada individualmente pelos conviventes para a consecução do resultado patrimonial. A casa, cuja partilha pretende a apelante, foi construída na constância da união estável, embora em terreno já pertencente ao apelado, sendo imperiosa a partilha, abatendo-se o valor do terreno. Recurso provido.”
(TJ-BA - APL: 00199825220098050201, Relator: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/12/2019)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000740-44.2021.8.11.0091

APELANTE: EDSON SOUZA RODRIGUES

APELADO: MARILUCIA RAIMUNDO DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDSON SOUZA RODRIGUES

contra r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde que, nos autos de ação de reconhecimento e dissolução de união estável com partilha de bens proposta por
MARILUCIA RAIMUNDO DOS SANTOS
, julgou parcialmente procedente os pedidos para “
declarar, com efeito ex tunc, a existência da união estável havida entre MARILUCIA RAIMUNDO DOS SANTOS em face de EDSON SOUZA RODRIGUES, pelo período de meados de 2008 até 06 de março de 2021, e decretar a sua dissolução, bem como defiro a partilha dos bens amealhados pelas partes na forma estipulada nesta sentença. Com a partilha, instaura-se o condomínio sobre os bens imóveis. Os bens imóveis e móveis, créditos e despesas com valor não fixados na presente sentença, poderão ser apurados em liquidação de sentença, inclusive quanto às despesas e créditos futuros decorrentes da administração dos bens pelo requerido, não abarcados pela presente decisão. Sendo os litigantes vencedor e vencido, condeno-os ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor dado à causa, divididos igualmente entre as partes (50%), nos termos do artigo 85 e 86 do Código de Processo Civil
.”

Em razões recursais, sustenta o apelante, em síntese, que
“o r. Juiz “a quo”, não acertou ao prolatar parte de sua sentença, no que se referente ao lote urbano no. 61, da quadra 62, com área de 350 m2, com uma casa construída, imóvel e casa que devem serem afastados da meação.”,
uma vez que já possuía o imóvel antes da união estável.

Requer, ao final, “
a ANULAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA ORIGINÁRIA por descumprimento do previsto no art. 492 do CPC, e pela Omissão diante das provas testemunhais e documentais, para que seja retificada a sentença, retirando da partilha, O LOTE URBANO No. 61 DA QUADRA No. 62, COM ÁREA DE 350 M2, bem como, 50% DA CASA GRANDE, determinando-se em relação e este imóvel, somente a partilha das construções feitas durante o período da convivência, quais sejam, 50% da CASA GRANDE E MAIS AS 03 (TRÊS) QUITINETES; b) e via de consequência, que seja excluída a obrigação do Apelante de pagar aluguel na forma indicada, pois o valor estipulado pelo r. Juiz não condiz com a realidade, já que provou ser o detentor do terreno e de parte da construção.”

Em contrarrazões a apelada requer o desprovimento do recurso.

Encaminhados os autos à Procuradoria Geral de Justiça, esta entendeu pela desnecessidade de emissão de parecer.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente recurso merece parcial acolhimento.

Isso porque, de fato, reconhecida a união estável deve ser determinada a divisão dos bens. Todavia,
há algumas exceções quanto à comunicabilidade dos bens, dentre elas, aqueles que o cônjuge possuía ao casar, conforme preceitua o art.
1.659
do
CC
:

“ Art. 1.659. Excluem-se da comunhão:

I - os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar;”

Para tanto, é necessário que a prova dos autos não deixe quaisquer dúvidas quanto à propriedade do bem.

No caso dos autos, a própria apelada, na inicial, reconheceu que o

“LOTE URBANO No. 61 DA QUADRA No. 62, COM ÁREA DE 350 M2”
era de propriedade do apelante:

“Ressalta-se que, entre os patrimônios mencionados, o casal construiu no Lote no 61, Quadra no 62, com área de 700 m2, 01 casa de material grande, com 02 quartos acabados e 01 quarto inacabado, 02 banheiros, sendo, um finalizado e outro em fase de acabamento, 01 sala, 01 cozinha, 01 dispensa e 01 lavanderia.

Além disso, consta no imóvel placas solares e 03 (três) quitinetes no mesmo terreno que estão alugadas.

Frisa-se ainda que, atualmente o Sr. Edson estabelece sua residência fixa no imóvel descrito, oportunidade em que, não fornece o pagamento do aluguel equivalente a 50% do imóvel para autora.

Assim, observa-se que, o Sr. Edson reside no imóvel comum do casal desde a data de 20 de junho de 2021.

Na oportunidade, ressalta-se que, o ex-cônjuge possuía o referido lote no início da União Estável
, entretanto, o imóvel que atualmente reside foi construído durante a União através de esforço em comum do casal.”
(destaquei)

Da mesma forma, quando da apresentação das alegações finais:

“03 quitinetes construídas por esforço em comum das partes no lote adquirido exclusivamente pelo requerido antes do início da união estável.

(...)

No mesmo lote também construíram uma casa grande de alvenaria, e que após a separação o requerido estabeleceu a moradia.”

Assim, dúvidas não restam de que o lote urbano no. 61 da quadra no. 62 não deve ser partilhado, somente as benfeitorias realizadas por ambos durante a união estável.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DOS BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO RELACIONAMENTO. Reconhecida a união estável, e não havendo disposição contratual em contrário, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime de comunhão parcial de bens, consoante o art. 1.725 do Código Civil, de modo que os bens adquiridos na constância da vida em comum devem ser partilhados igualitariamente, pouco importando quem deu causa à separação e qual a colaboração prestada individualmente pelos conviventes para a consecução do resultado patrimonial. A casa, cuja partilha pretende a apelante, foi construída na constância da união estável, embora em terreno já pertencente ao apelado, sendo imperiosa a partilha, abatendo-se o valor do terreno. Recurso provido.
(TJ-BA - APL: 00199825220098050201, Relator: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/12/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL. TERRENO ADQUIRIDO ANTES DA UNIÃO. CONSTRUÇÃO DE CASA DURANTE A COABITAÇÃO. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM. APLICAÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA À EX COMPANHEIRA EM IDADE PRODUTIVA E SAÚDE COMPATÍVEL. ALIMENTANTE EM CONDIÇÃO FINANCEIRA NÃO SATISFATÓRIA. APLICAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE ALIMENTOS. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0405848-65.2012.8.05.0001, Relator (a): Sandra Inês Moraes Rusciolelli Azevedo, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 28/09/2017 ).
(TJ-BA - APL: 04058486520128050001, Relator: Sandra Inês Moraes Rusciolelli Azevedo, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 28/09/2017)

Não obstante, não há o que se falar em exclusão da obrigação de pagamento do aluguel, porquanto “
nos termos do art. 1.319 do Código Civil, enquanto não realizada a alienação do imóvel, a propriedade sobre o bem permanece com o casal, sendo que, se um dos condôminos dele usufrui com exclusividade, deverá reparar o outro por esta fruição, mediante o pagamento de aluguel, impedindo que haja enriquecimento sem causa àquele.”
(TJ-DF 07061476820198070000 - Segredo de Justiça 0706147-68.2019.8.07.0000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 10/07/2019, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/07/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. DIREITO POTESTATIVO DO CONDÔMINO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.320 DO CC. DISSOLUÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. IMÓVEL. PARTILHA EM IGUAL PROPORÇÃO. POSSE EXERCIDA POR APENAS UM DOS COPROPRIETÁRIOS. PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS CORRESPONDENTES AO COPROPRIETÁRIO PRIVADO DA POSSE. CABIMENTO. 1. Conforme estabelece a norma do art. 1.320 do CC, "a todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas da divisão". 2. Decretada a dissolução da união estável dos companheiros, e partilhado, em igual proporção, o bem imóvel de propriedade do casal, assegurando-se, a cada um deles, 50% do bem, cabe o arbitramento de alugueis em favor daquele que foi privado do exercício da posse do imóvel.
(TJ-MG - AC: 10000222646226001 MG, Relator: Leonardo de Faria Beraldo, Data de Julgamento: 24/01/2023, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/01/2023)

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO tão somente para determinar a partilha do valor da casa e das quitinetes situadas no lote urbano no. 61 da quadra no. 62, excluído o valor do terreno, pois de propriedade exclusiva do apelante devendo a partilha se dar em fase de liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024